Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711261-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELBERT PACHECO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbert Pacheco da Cunha em face de decisão (ID 24939334), prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, na Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0716520-06.20208.07007), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ausente preparo, considerando o objeto do recurso, que é tempestivo. A representação processual é regular. Em suas razões (ID 24939327), o Agravante não formulou pedido de tutela de urgência e juntou a declaração do IR 2019; extrato da conta corrente dos meses 09 e 10/2020; resumo da fatura do cartão de crédito do mês 08/2020; comprovantes de despesas médicas (ID 24939333). Atendida a regularidade formal da espécie recursal (arts. 1.017 e 1.105, V, do CPC[1]), recebo o presente Agravo de Instrumento. Faculta-se ao Agravante complementar a documentação juntada, com extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito atualizado, por exemplo. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[2] para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 22:09:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;